Tribunal: TCU
Processo: 045.492/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 98/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.492/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Luisa Machado Fontes de Oliveira (XXX.080.336-XX); Ciles Telma Maria Teixeira Faria (XXX.537.426-XX); Conceicao Heloisa Pataro Moreira de Oliveira (XXX.243.196-XX); Jadir Nogueira da Silva (XXX.864.166-XX); Joao Batista Lelis (XXX.361.666-XX); Jose Benicio Paes Chaves (XXX.140.166-XX); Jose Maria Martins (XXX.126.836-XX); Lucio Antonio de Oliveira Campos (XXX.901.178-XX); Maria do Carmo Vieira (XXX.360.696-XX); Valter Ladeira de Freitas (XXX.022.866-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.